Tribunal: STF
Processo: ARE 1496208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRARIEDADE OCORRIDA EM FACE DO ART. 157, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SÚMULA 284 DO STF. NEGATIVA DE AUTORIA. SÚMULA 7/STJ. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais.



    2. A questão referente à contrariedade ocorrida em face do art. 157, caput e §2º, do Código Penal, não ficou adequadamente demonstrada, uma vez que a defesa do recorrente apenas apresentou argumentação referente à negativa de autoria e participação de menor importância na empreitada.



    3. Desse modo, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação recursal, "na hipótese de alegação genérica de ofensa à lei federal, sem demonstração da efetiva ocorrência de violação dos dispositivos legais apontados como malferidos" (AgRg no REsp 1466056/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/9/2014, DJe 9/10/2014).



    4. A respeito da autoria e materialidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente esteve a todo momento na companhia dos demais envolvidos, participando diretamente das ações por eles empregadas, inclusive de monitoramento do local onde ocorreria, mais tarde, a incursão criminosa. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias, de sorte a levar à (eventual) absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ.



    5. A dosimetria restou bem dosada, pois verificou-se culpabilidade exacerbada, por se tratar de roubo praticado à noite, com violação de domicílio e com violência à vítima, com consequências desbordantes do comum — prejuízo patrimonial e o abalo sofrido (subtração, sem devolução ou ressarcimento, de R$ 18.000,00, duas chaves de ignição de veículos, uma bolsa feminina e documentação pessoal de sua esposa) — e circunstâncias mais graves, com uso de arma de fogo, aliado ao concurso de agentes.



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente